Tribunal: TJDFT
Processo: 0707340-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PESSOA IDOSA. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA AINDA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. IRREGULARIDADE CONTRATUAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. DANO MORAL. DEVIDO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS DESCONTADAS. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sinopse fática: O ponto controvertido diz respeito à existência de falha na prestação do serviço do réu ancorada na ocorrência do que se conhece como fortuito interno, por não ter evitado a celebração de contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado por terceiros fraudadores, e eventual de dever de indenizar.

1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica e indenizatória, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a nulidade dos contratos impugnados nos autos; b) determinar a devolução das parcelas descontadas do contracheque da parte. Ao final, impôs a autora a obrigação de restituir ao réu a quantia correspondente aos empréstimos recebidos, para fins de retorno ao “status quo ante”. 1.1. No apelo, a autora pede a reforma da sentença para determinar a restituição em dobro das parcelas descontadas, afastar a obrigação de restituir os valores creditados em sua conta bancária, além de requer indenização por danos morais.

2. No caso, restou incontroversa a falha na prestação de serviço bancário decorrente da formalização de contrato de empréstimo consignado sem o consentimento do consumidor, faltando a instituição financeira com a diligência mínima de verificar adequadamente a identificação pessoal da parte signatária. 2.1. Nesse quadro, identificado que o crédito depositado na conta da autora decorreu de contrato de empréstimo inexistente, em razão da nulidade da avença formalizada sem o seu consentimento, mediante atuação de terceiro fraudador, a imposição da restituição das partes ao estado anterior ocorre por expressa previsão de norma legal no art. 182 do CC, sob pena de enriquecimento sem causa (arts. 884 e 885 do CC). 2.2. Com efeito, ao banco apelante cabe a responsabilidade de restituir as parcelas descontadas indevidamente da folha de pagamento, devendo a parte autora restituir o crédito disponibilizado em sua conta corrente oriunda do contrato declarado nulo. 2.3. Precedente: “Cabível a devolução pelo consumidor à instituição financeira do valor efetivamente creditado em sua conta e a restituição ao consumidor dos valores descontados de seus proventos, a título de pagamento parcelado de empréstimo relativo ao contrato declarado inexistente. Possibilidade de compensação de valores (artigo 368 do Código Civil)” (07056197120198070020, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, PJe: 7/2/2023). 2.3.1 Devem, assim, as coisas voltarem ao estado anterior em que se encontravam.

3. No que se refere ao ressarcimento em dobro, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC, somente é restituível o valor cobrado indevidamente na forma simples caso o prestador de serviço tenha demonstrado ter efetuado a cobrança por erro justificável, o que não ocorreu no caso dos autos. 3.1. Isso porque, a cobrança indevida, decorrente de contrato formalizado sem o consentimento do consumidor, permaneceu mesmo depois de comunicado o fato ao banco requerido, inexistindo justifica plausível que permitisse a reiteração do débito na folha de pagamento da parte, assim como a perpetuação dos descontos, situação que implica em violação à boa-fé objetiva.

4. O dano moral relaciona-se ao prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, quando ofender direitos da personalidade, tais como: a honra, a imagem, a saúde, a integridade física e psicológica, a liberdade. Em casos tais, a violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo, e, portanto, constitui-se em motivação suficiente para fundamentar demanda compensatória por danos morais. 4.1. Na hipótese, cabe registar que a constrição de valores indevidos no contracheque da parte, sem que o consumidor tenha concorrido para o equívoco, o qual fora surpreendido quanto aos débitos mensais indevidos e reiterados, representa situação que certamente atinge a hora subjetiva da parte capaz de ensejar danos morais, porquanto excede os meros dissabores cotidianos, devendo ser compensada. 4.1.1 De se ver, ainda, que trata-se de pessoa idosa, que vive de pequena quantia recebida a título de proventos de aposentadoria do INSS, estando, portanto, em maior situação de vulnerabilidade, 4.2. Precedente: “A contratação de empréstimo consignado e o depósito de valor em conta bancária mediante fraude consubstancia causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. Nessa situação, o dano se configurain re ipsa, isto é, deriva da própria existência do fato, e suas consequências vulneradoras dos direitos de personalidade são presumidas”. (07066406220218070004, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 14/9/2022.) 4.3. Atento às circunstâncias do caso em análise, bem como ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais, impõe-se a fixação da quantia de R$ 5.000,00, posto que suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelos agentes causadores do dano.

5. Da redistribuição da sucumbência. 5.1. A sentença recorrida, em razão da sucumbência recíproca, condenou o réu na proporção de 70% e a autora o percentual de 30% das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 5.2. Nesta sede, considerando o provimento da parte autora quanto aos pedidos de restituição em dobro e danos morais, caberá ao banco requerido a obrigação de responder pela integralidade do ônus da sucumbência.

6. Recurso parcialmente provido.